Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-63.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização da

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada por ambas as partes.
Na esteira de precedentes deste E. Tribunal de Justiça, não se admite a cobrança de créditos prescritos, seja pela via judicial seja pela via extrajudicial, o que abarca a utilização da plataforma "Serasa Limpa Nome". Aplicação do Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Falta de comprovação no sentido de que por meio da utilização do sistema do "Serasa Limpa Nome" adveio alteração no score da demandante, ou de que seu nome foi divulgado a terceiros. Aplicação do Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
Reconhecimento da sucumbência mínima da ré, por força do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.